Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME MENOS GRAVOSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 12 de agosto de 2024 o réu foi flagrado vendendo e armazenando substâncias entorpecentes (maconha) sem autorização legal. A sentença condenatória fixou a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório robusto, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Relatório Policial Final, Laudos de Perícia Criminal, arquivos de mídia, bem como pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais em Juízo.
4. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, notadamente pelas declarações de um usuário em sede inquisitorial que afirmou que adquiriu droga com o apelante.
5. A alegação defensiva de que o réu seria apenas usuário de drogas não se sustenta, tendo em vista a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas e as circunstâncias da abordagem.
6. Em que pese a primariedade do réu, observa-se que a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 deve ser afastada, já que as circunstâncias da apreensão no caso concreto revelam o envolvimento do réu com atividades ilícitas, pois, segundo relato das testemunhas, constam nos autos diversas denúncias anônimas indicando que ele realizava, de forma habitual, a mercancia ilícita de entorpecentes em sua própria residência.
7. O montante de pena fixado impede a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, bem como obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, inviável conceder-se ao apelante que respondeu preso à ação penal, o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório para a configuração do crime de tráfico de drogas. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da abordagem afastam a tese defensiva de porte para uso próprio.
2. A aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 deve ser afastada, já que as circunstâncias da apreensão no caso concreto revelam o envolvimento do réu com atividades ilícitas.
3. O montante de pena fixado impede a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, bem como obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, inviável conceder-se ao apelante que respondeu preso à ação penal, o direito de recorrer em liberdade.